Tribunal: TJDFT
Processo: 0703347-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703347-96.2021.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDAÇÃO EXTRA JUDICIAL) RECORRIDA: DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA PACINI LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DE AÇÕES. PRAZO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I. Conforme se infere do art. 76, parágrafo único, da Lei no 5.764/71, uma vez publicada no Diário Oficial a ata da Assembleia Geral dos cooperados que deliberou pela liquidação da sociedade cooperativa, ou a decisão do órgão executivo federal, quando a medida for de sua iniciativa, ficarão suspensas todas as ações em que se exige da cooperativa em liquidação extrajudicial o cumprimento de obrigações que afetem seu patrimônio, pelo prazo de 1 (um) ano, o qual, decorrido, poderá ser prorrogado por, no máximo, mais 1 (um) ano. II. O prazo de suspensão foi prorrogado uma vez, caso em que a pretensão não poderia mesmo ser atendida, por esbarrar em expressa disposição legal. III. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido divergido da interpretação dada ao artigo 76 da Lei Federal 5.764/1971 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, porque, publicada a Ata da Assembleia Geral da sociedade, que deliberou a liquidação da cooperativa, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial, pelo prazo de 1 (um) ano, que poderá ser prorrogada por mais 1 (um) ano. A recorrida, por meio da petição de ID 26977103 – Pág. 1, requer seja alterada sua denominação para DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA PACINI LTDA., conforme alteração contratual consolidada de ID 26978609 – Págs. 1/12. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada divergência da interpretação atribuída ao artigo 76 da Lei Federal 5.764/1971. Com efeito, a Corte Superior também entende que, “Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano”. (REsp 1833613/DF, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 20/11/2020). No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: REsp 1642538/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 1o/7/2021. Assim, “a conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1358158/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 11/6/2021). Defiro o pedido de alteração da denominação da recorrente para DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA PACINI LTDA. (ID 26977103 – Pág. 1), com base na alteração contratual consolidada de ID 26978609 – Págs. 1/12. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015